Tribunal: TJMT
Processo: 1025666-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025666-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 843.257.801-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
ALEGADA IRREGULARIDADE FORMAL PELA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA.
IMPROCEDÊNCIA. LEITURA REALIZADA EM 35 (TRINTA E CINCO) DIAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO NO ART. 5o, IV, DA RECOMENDAÇÃO CNJ N. 391/2021. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO ESSENCIAL. APROVAÇÃO MERITÓRIA DO RELATÓRIO DE LEITURA QUE NÃO SUPRE O VÍCIO OBJETIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA REPETITIVO N. 1.278). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Jaciara (Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto), que indeferiu o pedido de remição de 04 (quatro) dias pela leitura da obra "A volta ao mundo em 80 dias". O indeferimento fundamentou-se no descumprimento do prazo máximo para a leitura, conforme disciplinado pela Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir se a extrapolação de 5 (cinco) dias do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a conclusão da leitura, previsto na Recomendação CNJ n. 391/2021, configura mera "irregularidade formal" ou se representa o descumprimento de requisito objetivo essencial, apto a impedir a concessão da remição da pena.

III. Razões de decidir:

3. A remição da pena pela leitura, embora consolidada na jurisprudência pátria como interpretação analógica
in
bonam
partem
do instituto do estudo (art. 126 da LEP), não é automática. Sua concessão está condicionada ao preenchimento de critérios objetivos e subjetivos pormenorizados pela Recomendação n. 391/2021 do CNJ.

4. O Art. 5o, inciso IV, da referida Recomendação é taxativo ao dispor que o prazo para a realização da leitura será de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias.

5. No caso concreto, os autos demonstram objetivamente o descumprimento deste requisito. O agravante registrou o empréstimo do livro em 24/03/2025 e efetuou a devolução em 28/04/
2025,
totalizando um interregno de 35 (trinta e cinco) dias dedicados à leitura, extrapolando o limite máximo de 30 dias.

6. A alegação defensiva de
"irregularidade formal"
não se sustenta. A fixação de prazos pela norma do CNJ visa estabelecer um padrão mínimo de disciplina e controle da atividade, evitando a concessão indiscriminada do benefício.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.278, pacificou que a remição pela leitura
"requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ n° 391/2021"
.

8. Destarte, embora o relatório de leitura tenha sido aprovado nos critérios de mérito, tal fato não supre o vício objetivo decorrente da inobservância ao prazo máximo para a conclusão da atividade. O cumprimento dos requisitos formais é condição
sine

qua
non
para a validação da atividade.

IV. Dispositivo e tese:
9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A concessão da remição da pena pela leitura, fundamentada na interpretação analógica do art. 126 da LEP, exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Recomendação CNJ n. 391/2021."

2. O prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a conclusão da leitura, previsto no Art. 5o, IV, da Recomendação CNJ n. 391/2021, constitui requisito objetivo essencial, cuja extrapolação impede a concessão do benefício."

3. A extrapolação do prazo máximo de leitura não configura mera "irregularidade formal", mas sim o descumprimento de condição indispensável à validação da
atividade,
sendo irrelevante a aprovação do relatório de leitura quanto ao mérito.

"4. Conforme tese fixada pelo STJ (Tema Repetitivo n. 1.278), a remição pela leitura depende da observância dos requisitos previstos na Resolução CNJ n. 391/2021."

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), art. 126. Recomendação CNJ n. 391/2021, Art. 5o, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 2.121.878/SP (Tema Repetitivo n. 1.278), Rel. Min. Og Fernandes
, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.

TJ-MT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, N. 10259650920258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara de Jaciara (Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
)
,
nos autos do Processo Executivo de Pena no
0000627-16.2008.8.11.0010
, que
indeferiu o pedido de remição de 04 (quatro) dias pela leitura
da obra "A volta ao mundo em 80 dias".

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que o indeferimento se baseou na extrapolação de 5 (cinco) dias do prazo para leitura estabelecido na Recomendação CNJ n. 391/2021, o que considera uma "irregularidade formal".

Aduz que a referida Recomendação não possui força vinculante e deve ser interpretada
in
bonam

partem
,
priorizando a finalidade ressocializadora, máxime porque o relatório de leitura foi devidamente aprovado nos critérios de mérito.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando ao reconhecimento do direito à remição pelo projeto
concluído.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
desprovimento
do
recurso,
argumentando que o apenado não cumpriu os requisitos objetivos da Recomendação n. 391/2021. Destaca que a leitura foi realizada em 35 (trinta e cinco) dias (empréstimo em 24/03/2025 e devolução em 28/04/2025), extrapolando o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no Art. 5o, IV, da norma.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve
a decisão agravada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
desprovimento
do recurso. Fundamentou que o agravante não preencheu os requisitos da Recomendação CNJ n. 391/
2021,
pois, conforme os autos, o período de leitura (35 dias) ultrapassou o limite máximo de 30 dias, o que invalida o procedimento.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante, Carlos Fabiano de Oliveira, cumpre pena total unificada de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze)
dias,
decorrente de múltiplas guias de execução penal.

Guia no 1000438-30.2022.8.11.0010:
Oriunda da Ação Penal no 1000438-30.2022.8.11.0010, cuja pena é de prestação de serviço à comunidade, pelo crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06
),
com trânsito em julgado em 12/07/2022.

Guia no 0000000-00.0000.0.20.0205:
Oriunda da Ação Penal no 0000000-00.0000.0.20.0205, cuja pena é de 4 anos e 10 meses, pelos crimes de roubo (art. 157 do Código Penal) e quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal
),
com trânsito em julgado em 03/07/2006.

Guia no 0001393-98.2010.8.11.0010:
Oriunda da Ação Penal no 0001393-98.2010.8.11.0010, cuja pena é de 1 ano, pelos crimes de dano (art. 163 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal
),
com trânsito em julgado em 13/10/2010.

Guia no 0019518-36.2013.8.11.0002:
Oriunda da Ação Penal no 0019518-36.2013.8.11.0002, cuja pena é de 6 anos e 5 meses, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180 do Código Penal
),
com trânsito em julgado em 09/06/2014.

Guia no 1002805-61.2021.8.11.0010:
Oriunda da Ação Penal no 1002805-61.2021.8.11.
0010,
cuja pena é de 9 anos, 10 meses e 14
dias,
pelos crimes de estupro (art. 213 do Código Penal
),
descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06
),
ameaça (art. 147 do Código Penal
),
resistência (art. 329 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais)

O presente agravo em execução foi interposto pela Defesa de Carlos Fabiano de Oliveira, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de
Jaciara,
que indeferiu o pedido de remição de 04 (quatro) dias pela leitura da obra "A volta ao mundo em 80 dias".

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à aferição do cumprimento dos requisitos objetivos para a remição da pena pela leitura, especificamente o prazo para a conclusão da atividade, conforme disciplinado pela Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O agravante sustenta que a extrapolação de 5 (cinco) dias do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a leitura configura mera "irregularidade formal
",
pugnando pela prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da pena.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se no descumprimento objetivo do referido prazo, considerando-o requisito essencial para a validação do benefício.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a remição da pena pela leitura, embora não prevista expressamente na Lei de Execução Penal, consolidou-se na jurisprudência pátria como interpretação analógica
in
bonam
partem
do instituto do estudo, previsto no art. 126 da
LEP.
Tal entendimento visa fomentar a educação e a ressocialização no ambiente carcerário.

Todavia, a concessão do benefício não é automática, estando condicionada ao preenchimento de critérios objetivos e subjetivos destinados a assegurar a efetividade e a regularidade da atividade educativa. Esses critérios foram pormenorizadamente estabelecidos pela Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de
Justiça,
que sucedeu a Recomendação n. 44/2013.

O Art. 5o, inciso IV, da referida Recomendação n. 391/2021 é taxativo ao dispor sobre o procedimento:

"Art. 5o [...] IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de
21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura
, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;"

A norma, portanto, é inequívoca ao segmentar os prazos: um, de 21 a 30 dias, destinado à
leitura
da obra; e outro, subsequente e de até 10 dias, para a
apresentação
do
relatório.

No caso concreto, conforme assinalado pelo Juízo
a quo
e ratificado pelo Ministério Público em ambas as
instâncias,
os autos demonstram objetivamente o descumprimento do primeiro requisito. O reeducando registrou o empréstimo do livro em 24/03/2025 e efetuou a devolução em 28/04/2025. O interregno dedicado à leitura foi, portanto, de
35 (trinta e cinco) dias
, extrapolando o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A alegação defensiva de "irregularidade formal" não encontra amparo. A fixação de prazos e procedimentos pela Recomendação do CNJ visa justamente estabelecer um padrão mínimo de disciplina e controle da atividade, evitando a concessão indiscriminada do benefício.

Como bem ponderou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
"a extrapolação desse prazo, ainda que pequena, compromete a regularidade do procedimento e abre precedentes perigosos para flexibilizações sucessivas, que podem esvaziar o rigor necessário à concessão de benefícios penais"
.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“1. A remição pela leitura, embora não prevista expressamente no dispositivo legal, é admitida por interpretação extensiva, desde que observados os requisitos estabelecidos em norma vigente. 2.
O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica.
”.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10259650920258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025)

A necessidade de observância estrita desses critérios foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.278
(
STJ -
REsp n. 2.121.878/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.
), que fixou a seguinte tese:

"Em decorrência dos objetivos da execução penal, a leitura pode resultar na remição de pena, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal,
desde que observados os requisitos previstos para sua validação
, não podendo ser acolhido o atestado realizado por profissional contratado pelo apenado."

No corpo do v. acórdão (REsp n.
2.12
1.878/SP
),
o eminente Ministro Relator Og Fernandes reiterou que a jurisprudência daquela Corte é pacífica no sentido de que a remição pela leitura
"requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ n° 391/2021"
.

Destarte, embora o relatório de leitura do agravante tenha sido aprovado nos critérios de mérito (estética, fidedignidade e clareza
),
tal fato não supre o vício objetivo decorrente da inobservância ao prazo máximo para a conclusão da leitura. O cumprimento dos requisitos formais estabelecidos na norma de regência é condição
sine

qua
non
para a validação da atividade e a consequente concessão da remição.

Assim, não tendo o agravante preenchido o requisito objetivo do prazo estipulado no Art. 5o, IV, da Recomendação CNJ n. 391/2021, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025